Tribunal: TJDFT
Processo: 0735829-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Jânio Macêdo – Sociedade Individual de Advocacia em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Cosme e Vieira Ltda. –, indeferira o pedido que formulara almejando a penhora de percentual dos recebíveis auferidos pela executada via cartão de crédito e débito. Segundo o provimento guerreado, a pretensão aviada pela exequente fora deduzida de forma genérica, sem demonstração de que a executada efetivamente utilize tais plataformas para a percepção de valores, não se evidenciando que a medida prestar-se-ia ao deslinde do feito. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a penhora de percentual sobre os valores recebíveis pela agravada perante as administradoras de cartões de crédito e débito. Alfim, almeja a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, tratar-se de cumprimento de sentença que aviara em desfavor da empresa agravada, no valor, atualizado até 09/05/2022, de R$121.880,40 (cento e vinte e um mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta centavos. Aduzira que, diante da não localização de bens penhoráveis e estando ciente de que a agravada estaria expandindo suas lojas, mediante a criação de filiais junto a diversos munícipios da região nordeste, requestara a penhora do percentual de 10% (dez por cento) sobre os valores recebíveis pela empresa e suas filiais via das administradoras de cartões de crédito e débito, justificando a medida na circunstância de que a atividade econômica por ela desenvolvida está direcionada à venda de móveis e eletrodomésticos, bebidas, gás, café, remédios, motocicletas, pneus e baterias, dentre outros, área que realiza suas vendas, predominantemente, via cartões. Afirmara que, entrementes, apesar dos argumentos utilizados, assim como do conjunto de julgados que reputara serem-lhe favoráveis, o Juízo a quo optara por indeferir o pedido formulado, informando que o deferimento da pretensão acarretaria “sobrecarga do serviço de expedição da Vara e no destacamento do escasso aparato da Justiça para a juntada de centena de respostas inúteis, em claro prejuízo às demais ações em curso”[1]. Pontificara que, destarte, o Juízo a quo violara o prefixado no artigo 6o do estatuto processual, que determina a necessária cooperação do magistrado na obtenção do melhor resultado a ser buscado nas execuções, o que, na prática, deslocaria o seu dever de ofício para a instância superior sem se atentar aos transtornos advindos de sua omissão profissional. Sustentara que a pretensão que deduzira encontra lastro no disposto no artigo 866 do Códex Processual, cujo único requisito fixado para a concessão da medida seria a inexistência de bens penhoráveis. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Jânio Macêdo – Sociedade Individual de Advocacia em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Cosme e Vieira Ltda. –, indeferira o pedido que formulara almejando a penhora de percentual dos recebíveis auferidos pela executada via cartão de crédito e débito. Segundo o provimento guerreado, a pretensão aviada pela exequente fora deduzida de forma genérica, sem demonstração de que a executada efetivamente utilize tais plataformas para a percepção de valores, não se evidenciando que a medida prestar-se-ia ao deslinde do feito. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a penhora de percentual sobre os valores recebíveis pela agravada perante as administradoras de cartões de crédito e débito. Alfim, almeja a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pela agravante, no ambiente do cumprimento de sentença que maneja, visando a penhora de percentual do faturamento da agravada, consubstanciado nos recebíveis auferidos via cartões de crédito e débito pela empresa. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação às agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido apenas a negativa de penhora de percentual dos recebíveis a serem auferidos pela agravada e a medida, a seu turno, fora formulada no ambiente dum executivo que transita há anos. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a parte agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir a penhora de percentual do faturamento da agravada, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 40600265, p. 03 (fl. 05), Cumprimento de Sentença no 0735829-63.2022.8.07.0000. [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)